Tribunal: STF
Processo: Rcl 84427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por José Carlos Manzo, contra decisões proferidas pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1001756-43.2016.5.02.0080, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, foi incluído no polo passivo de execução trabalhista por força de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa ETNA STEEL, quando essa já havia sido declarada falida no processo. Relata que interpôs impugnação ao IDPJ, a qual foi acolhida, reconhecendo-se ausência de requisitos do art. 50 do Código Civil e a competência exclusiva do juízo universal da falência (art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005).  



    3. Informa que a parte exequente interpôs agravo de petição, ao qual foi dado provimento, para reformar a decisão e determinar a inclusão do ora reclamante no polo passivo da execução. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista e da conseguinte negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.  



    4. Sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto afastaram a aplicação do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, e de seu parágrafo único, que atribuem competência ao juízo universal da falência para decidir sobre a responsabilidade de sócios e administradores, sem declaração formal de inconstitucionalidade pelo órgão especial.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas e impedir atos executórios, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para: i) reconhecer a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e ao art. 90 da Constituição; ii) declarar a nulidade das decisões ora impugnadas; e iii) restabelecer a decisão de Primeiro Grau que havia acolhido a impugnação ao IDPJ  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    11. O acórdão dito como violador foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do qual negado provimento ao agravo de petição, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):  



    “(...). A MM. Juíza de Primeiro Grau, após processá-lo, apreciou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos (f. 711):  



    (...)



    NÃO ACOLHO



    Não há nulidade de citação a ser sanada, eis que os suscitados foram incluídos no processamento do IDPJ e intimados para se defenderem.



    O argumento de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica encontra-se superado pelo v. acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que aplicou de forma indistinta o entendimento de que o incidente pode ser analisado nesta Justiça Especializada.



    No mérito, conforme se depreende do documento de Id nº 3a897ef, os suscitados quando da decretação da falência eram os administradores responsáveis por ela e em face destes não foram determinadas quaisquer medidas, bem como, não houve demonstração de inadimplência pela massa falida em tal processo.



    Assim sendo, razão assiste a suscitado Luis Paulo Bognoni Manzo ao alegar que deveria ser provado nos autos o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu, não havendo portanto, que se falar em fraude ou desvirtuamento por parte dos suscitados na gestão dos negócios.



    NESSA CONDIÇÃO, não acolho o pleito obreiro de inclusão dos suscitados Luís Paulo Bognoni Manzo e no polo passivo da ação José Carlos Manzo e o consequente prosseguimento da execução em seus nomes.



    Outrossim, transitada em julgado esta decisão e não havendo manifestação, proceda a secretaria com a retificação do presente feito excluindo da lide os suscitados Luís Paulo Bognoni Manzo e José Carlos Manzo.



    Finalmente deverá o suscitaste no prazo de 30 dias, indicar meios eficazes para o prosseguimento da execução, nos termos da lei (art. 11, parágrafo 1º da CLT).



    Intimem-se.



    OSASCO/SP, 06 de maio de 2024.



    FABIANA MENDES DE OLIVEIRA



    Juíza do Trabalho Substituta  



    Aqui percebe-se que a MM. Juíza de Primeiro Grau acolheu os argumentos da resposta oferecida pelo suscitado Luís Paulo Bognoni Manzo e indeferiu a desconsideração por não haver prova nem do desvio de finalidade, nem da confusão patrimonial, requisitos indicados no art. 50 do CC e que derivam da teoria subjetiva de responsabilidade do corpo societário, segundo a qual o levantamento do véu societário só pode ser autorizado quando há prova da prática de desvio de finalidade pelos sócios.



    Tal posicionamento, no entanto, vai de encontro à firme jurisprudência do C. TST já estabelecida sobre o assunto, com a qual esta Relatora se alinha, segundo a qual o princípio protetivo inerente às relações trabalhistas e o caráter alimentar do crédito exequendo atraem para as execuções dos processos do trabalho a aplicação da teoria objetiva da desconsideração, inclusive nas situações em que o devedor estiver em falência.



    A teoria menor (ou objetiva) da desconsideração da personalidade jurídica deriva da previsão constante no art. 28 do CDC, abaixo transcrito, onde não se exige prova de ato ilícito praticado pelos sócios para sua responsabilização:



    (...).



    Ressalto, ainda, que os riscos da atividade econômica não podem ser suportados pelo empregado, a teor do que dispõe o art. 2º da CLT, fundamento que também autoriza a realização da desconsideração da personalidade jurídica pela sua teoria menor.



    Sob esta ótica, mostra-se despicienda não só a análise dos reais motivos ensejadores de a sociedade deixar de se obrigar perante terceiros, mas também a verificação da ocorrência daquelas situações indicadas no art. 50 do CC.



    Destaco, por fim, o deferimento do processamento da falência da executada apenas patenteia a inexistência de passivo capaz de suportar seu conjunto de dívidas e autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica pela teoria acima adotada.



    Acolho a pretensão do exequente para deferir a desconsideração da personalidade jurídica e determinar a inclusão dos sócios JOSE CARLOS MANZO e LUIS PAULO BOGNONI MANZO no posso passivo de execução, que, após o trânsito em julgado, devem ser instados a comprovar o pagamento do débito no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de penhora e pesquisa patrimonial em seus nomes por meio dos convênios firmados com este Regional (arts. 880 a 883-A da CLT e art. 5º do Ato GP/CR 02/2020). (...).”  



    12. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade (e-doc. 9).  



    13. Em que pesem os argumentos lançados, o parágrafo único do art. 82-A da Lei n.º 11.101, de 2005, incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”.   



    14. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido declarada a sua inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    15. Com efeito, o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, fica implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    



    "Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso."   



    16. Assim, compreendo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Min. Luís Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):  



    “(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”  



    17. Por fim, destaco inexistir na decisão reclamada referência à eventual declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, em observância ao art. 97 da CRFB, ainda que em processo diverso, por Órgão Especial ou Plenário da respectiva Corte. Registro, nessa linha de raciocínio, que o ato reclamado somente faz referência ao entendimento predominante da Justiça laboral.   



     



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar as decisões proferidas pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1001756-43.2016.5.02.0080, determinando que outras sejam proferidas, com observância ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator